Tribunal: TJES
Processo: 5000677-57.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000677-57.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUMBERTO LORIATO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em demanda de saúde ajuizada contra o Poder Público, na qual o recorrente requereu a anulação do julgado, a improcedência total da pretensão autoral e a alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido quanto aos pedidos de anulação da sentença e de improcedência total da pretensão autoral, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se, em demanda de saúde ajuizada contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito aptos a confrontar diretamente as razões de decidir da sentença.

4. A formulação de pedidos genéricos de anulação da sentença e de improcedência total da pretensão autoral, sem fundamentação jurídica concreta e sem impugnação específica aos fundamentos adotados na origem, impede o conhecimento do recurso nesses pontos.

5. O STJ, no Tema Repetitivo 1.313, firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

6. A prestação de saúde não se incorpora ao patrimônio da parte autora, pois concretiza dever estatal previsto no art. 196 da CF/1988, razão pela qual o valor do procedimento, medicamento ou tecnologia não constitui valor da condenação nem proveito econômico obtido.

7. A natureza da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação justificam a fixação dos honorários por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para remunerar adequadamente os patronos sem onerar excessivamente os recursos públicos destinados à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O recurso não deve ser conhecido nos pontos em que o recorrente formula pedidos genéricos sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 3º, 6º-A, 8º e 8º-A, 291 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.313; STJ, REsp n. 2.166.690/RN e REsp n. 2.169.102/AL, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pancas nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Humberto Loriato, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência pelo período em que foi efetivamente cumprida, declarando a perda do objeto da obrigação de fazer a partir da suspensão médica do tratamento e condenando os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados nos percentuais de 10%, 8% e 5% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id.
18125722
, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos à origem; b) a pretensão autoral deve ser julgada totalmente improcedente; c) os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça; d) a demanda possui valor econômico inestimável por tratar do direito à saúde fornecido gratuitamente; e e) a causa não apresenta complexidade jurídica que justifique o arbitramento nos moldes da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id.
18125724
, pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso, especialmente no que se refere à tentativa de rediscussão do mérito, e, quanto à verba honorária, por seu não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000677-57.2022.8.08.0039

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Humberto Loriato

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No que tange aos pedidos de anulação da sentença e de improcedência total da pretensão autoral, verifica-se que o apelante limitou-se a formular requerimentos genéricos sem apresentar fundamentação jurídica concreta ou enfrentar os fundamentos específicos adotados pelo magistrado de origem.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelada impede o conhecimento do recurso nestes pontos, uma vez que a mera apresentação de inconformismo abstrato não satisfaz o ônus dialético imposto pelo sistema processual brasileiro.

Por tais razões,
acolho a preliminar e não conheço do recurso quanto aos pleitos de anulação do julgado e de reforma do mérito da demanda
.

É como voto.

MÉRITO

Quanto à pretensão de alteração da forma de fixação da verba honorária, o recurso deve ser conhecido e assiste razão ao apelante.

O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o elevado valor da causa de R$ 958.140,00 (novecentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta reais).

Sobre a temática, o Tribunal da Cidadania concluiu o julgamento dos REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, em 11 de junho de 2025, ocasião em que a Primeira Seção apreciou a questão afetada sob o
Tema Repetitivo nº 1.313
que buscava definir a forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público.

Na ocasião, firmou-se a tese repetitiva no sentido de que “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa,
sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

A propósito, eis a ementa do v. Acórdão proferido por ocasião da fixação do referido precedente vinculante:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
TEMA 1.313.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1.

Tema 1.313
: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3.
Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido
. Dispõe a Constituição Federal que a “saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196).
A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima – não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor – é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) –, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, “salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público.
O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Tese:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Fixadas tais premissas, constato que, na hipótese vertente, inexiste qualquer peculiaridade apta a autorizar a aplicação de eventual
distinguishing
em relação à tese firmada no referido precedente vinculante.

No caso em exame, a fixação dos honorários sobre o valor da causa resultaria em montante desproporcional à complexidade da demanda, que inclusive teve seu objeto exaurido por interrupção médica do tratamento.

Diante da natureza da causa, do trabalho realizado pelos advogados e do tempo de tramitação, adequada a fixação da verba honorária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que remunera de forma justa os patronos sem onerar excessivamente os recursos públicos destinados à saúde.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou a ele provimento
para reformar a sentença a fim de fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5000677-57.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HUMBERTO LORIATO

Advogados: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A e FABIO TEIXEIRA MACHADO - ES23188

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em decorrência da matéria versada neste Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo Recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da
SENTENÇA

(Id. 18125713) exarada
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
HUMBERTO LORIATO
.

Rememorando, a demanda foi ajuizada com o escopo de compelir os Entes Públicos ao fornecimento de medicamento oncológico “Cemiplimabe (Libtayo®) 350mg”, sendo atribuído à causa no montante de R$ 958.140,00 (novecentos e cinquenta e oito mil cento e quarenta reais).

No decorrer da tramitação dos autos, restou proferida Sentença confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, declarando, contudo, a perda superveniente do objeto a partir da suspensão médica do tratamento (09/04/2024), extinguindo o feito, com resolução de mérito. Ato contínuo, condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentuais escalonados sobre o valor atualizado da causa, conforme se infere do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, resultando na interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Por sua vez, o
Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM
, acolheu a Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas Contrarrazões, deixando de conhecer do Recurso quanto aos pleitos de anulação do julgado e de reforma do mérito da demanda, haja vista a formulação de requerimentos genéricos e abstratos pela parte Recorrente, em desconformidade com o artigo 1.010, do Código de Processo Civil.

No mérito, Sua Excelência conferiu provimento ao Recurso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), respaldando seu posicionamento no entendimento firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.313, diante da evidente desproporcionalidade que a aplicação do artigo 85, parágrafo 3º, do Estatuto Processual Civil, causaria frente ao elevado valor atribuído à causa, de R$ 958.140,00 (novecentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta reais).

Com efeito, após analisar o caderno processual, perfilho do entendimento exarado pelo Eminente Relator, notadamente, por inexistir nos autos qualquer elemento fático ou jurídico apto a infirmar as conclusões alcançadas, inclusive, no que tange à conclusão pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, equitativamente.

Isto porque,
a jurisprudência pátria, atenta às peculiaridades das demandas voltadas à consecução de direitos sociais essenciais, sedimentou o entendimento de que a prestação de serviços assistenciais ou o fornecimento de medicamentos não se transferem ao patrimônio financeiro do jurisdicionado, revelando-se juridicamente inadequada a sua utilização como parâmetro de "proveito econômico" para fins de cálculo sucumbencial.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao debruçar-se sobre a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou paradigma vinculante de observância obrigatória por todas as Instâncias judiciais, dirimindo de forma definitiva a querela ora analisada.

Transcreve-se, na oportunidade, a tese consubstanciada no
Tema 1.313, da Corte da Cidadani
a, oriunda do julgamento dos Recursos Especiais nº 2.166.690/AL e 2.169.102/AL:

"Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A, do Código de Processo Civil."

Isto posto, acompanho o Voto firmado pelo Eminente Relator para conhecer em parte do Recurso e, na parte conhecida, conferir-lhe provimento, fixando a verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto do Eminente Relator
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR